Tribunal: STF
Processo: ARE 852801
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Questão constitucional não arguida em momento oportuno. Preclusão da matéria constitucional configurada. Precedentes. Regimental não provido.



    1. O agravante somente interpôs apelação após sua condenação para impugnar o recurso ministerial anteriormente interposto. Assim sendo, mesmo se houvesse matéria constitucional a ser debatida no apelo ministerial, a mesma estaria, na linha de precedentes, preclusa, uma vez que não foi levantada em momento oportuno. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.